Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-87.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM CONVERSA PRIVADA DE WHATSAPP. PALAVRAS QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DESPROPORCIONAL À REALIDADE FÁTICA. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.
1. O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve a prática de ato ilícito pelas partes, se o ato dá ensejo à reparação por danos morais e, em caso positivo, se o quantum arbitrado é razoável e atento à realidade do caso concreto.
2. A apelante proferiu ofensas à apelada, em conversa privada no aplicativo de mensagens Whatsapp, o que consiste em ato ilícito passível de reparação, posto que violaram sua honra subjetiva, com repercussão no sentimento de autoestima e respeito próprio, não sendo necessária a publicação de tais ofensas no caso concreto para que se caracterize dano moral passível de indenização.
3. Para a fixação do quantum compensatório, o critério é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte, contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado. A reparação não pode ser tão exacerbada, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima; tampouco pode ser irrisória, a incentivar o desdém ante a inócua impunidade, devendo gerar no agente causador uma efetiva admoestação educativa.
4. No caso concreto, o quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com o objetivo de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o nível de gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, os aspectos punitivos e compensatórios da condenação, bem como as condições econômicas das partes. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida em parte.